Tribunal: STF
Processo: Rcl 90339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5000089-44.2024.4.04.7114), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, a parte autora, Thiago Augusto Weizenmann, ajuizou ação em face do Estado do Rio Grande do Sul, da União e do Município de Estrela/RS, postulando o fornecimento do medicamento UPADACITINIBE (Rinvoq®) para o tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID L20.9). 
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), por meio do Relatório nº 930, de setembro de 2024, recomendou a não incorporação do referido medicamento para o tratamento de adultos com dermatite atópica moderada a grave. Tal recomendação foi acatada pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria SECTICS/MS Nº 53, de 24 de outubro de 2024. 
A despeito da expressa decisão administrativa, fundamentada em análise técnica de eficácia, segurança e custo-efetividade, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido. Interpostos recursos de apelação pelo Estado do Rio Grande do Sul e pela União, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão proferido em 21 de agosto de 2025, negou provimento aos recursos no mérito, mantendo a obrigação de fornecimento do fármaco. 
O acórdão reclamado não fez qualquer consideração sobre o ato administrativo de não incorporação dos medicamentos, tampouco se vislumbra qualquer fundamento acerca de eventual ilegalidade da avaliação da CONITEC. Na verdade, o decisum fundamentou a manutenção da sentença no fato de que o paciente, além da dermatite atópica, apresenta comorbidades como hipertensão, infecções cutâneas secundárias e manifestações alérgicas, o que, no entender do órgão julgador, distinguiria o caso concreto da população geral avaliada pela CONITEC. 
Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul (Evento 17), nos quais se apontou expressamente a omissão do julgado quanto à violação das teses firmadas nos Temas 06 e 1234, o recurso foi parcialmente acolhido em 10 de novembro de 2025, apenas para fins de prequestionamento, sem, contudo, sanar o vício material e a contrariedade aos precedentes desta Suprema Corte. 
Consolidou-se, assim, o ato reclamado, que consiste no acórdão que manteve a ordem de fornecimento do medicamento não incorporado sem a devida análise dos requisitos estabelecidos como obrigatórios pelo STF. ”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para, reconhecendo a violação à autoridade das decisões proferidas nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral e o desrespeito às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, do Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Estrela, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, pretende a concessão do medicamento “Upadacitinibe(Rinvoq) 30mg” via oral, diariamente, a ser utilizado no tratamento de dermatite atópica grave -CID 10 -L20.9 (eDoc. 2, fl. 25).
O Juízo da 1ª Vara Federal Cível de Lajeado/RS confirmou o deferimento da tutela provisória de urgência, julgando procedente o pedido para “determinar à parte ré o fornecimento do fármaco Upadacitinibe (Rinvoq®)30mg, de forma contínua e por tempo indeterminado, conforme prescrição médica - sem prejuízo de sucessivas renovações administrativas -, devendo a parte ré observar o disposto pelo Juízo quanto às atribuições, custeio e reembolso das despesas entre os réus, bem como o reembolso da autora quanto à eventual aquisição da medicação às suas expensas” (eDoc. 6, fl. 12).
Em sede recursal, o Juízo Reclamado negou provimento às Apelações interpostas pelo Estado do Rio Grande do Sul e pela União, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. 5-11):

“A parte autora formula pedido de entrega do medicamento UPADACITINIBE (Rinvoq®) para tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID L20.9). 
O medicamento possui registro na ANVISA. 
Considero que está caracterizada a ilegalidade em relação à não incorporação, ato omissivo do órgão técnico que causa prejuízo à parte, justamente por existirem elementos de prova que confirmam a adequação e a superioridade do tratamento pleiteado.
Ressalte-se que o Ministério da Saúde, em análise promovida pela CONITEC, decidiu pela não incorporação de abrocitinibe, baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em adultos (Portaria SECTICS/MS n. 53, de 24 de outubro de 2024). A recomendação da CONITEC foi desfavorável em exame que envolveu o conjunto de medicamentos citados e as múltiplas possibilidades de tratamento. 
Considerou-se que estavam presentes as evidências científicas e, também, que as medicações eram superiores ao mero tratamento de suporte. Na avaliação econômica, prevaleceu a posição técnica favorável à incorporação apenas do baricitinibe para dermatite moderada a grave em adultos, como posição contrária aos demais devido ao custo-efetividade (CONITEC, Relatório de Recomendação - abrocitinibe, baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe para o tratamento de adultos com dermatite atópica moderada a grave, 2024). 
No Relatório da CONITEC consta que a avaliação era específica para os cenários em que existe ‘dermatite atópica moderada a grave com falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina e que tenham indicação à terapia sistêmica’. No caso em exame, contudo, além da contraindicação à ciclosporina e várias outras medicações já utilizadas, sem melhora, foi relatado que o paciente possui hipertensão e apresenta infecções secundárias devido à perda da integridade da barreira cutânea, rinite alérgica e conjuntivite alérgica (evento 1, LAUDO6; evento 7, LAUDO6; evento 7, LAUDO7) - quadro clínico diverso dos pacientes em geral em que houve avaliação pela CONITEC e rejeição pelo Ministério da Saúde. Ressalte-se que a dermatite moderada a grave conta com variações relevantes, tanto que houve a incorporação do upadacitinibe quando do exame para uso em adolescentes com dermatite atópica grave (Portaria SECTICS/MS n.º 48, de 03 de outubro de 2024).
[...]
Diante desse cenário, concluo que persiste omissão relevante do órgão técnico quanto à possibilidade, ou não, de incorporação do Upadacitinibe para as situações em que o paciente possui hipertensão e apresenta infecções secundárias devido à perda da integridade da barreira cutânea, rinite alérgica e conjuntivite alérgica, fato que justifica, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo, a possibilidade de intervenção judicial.
A parte autora, por sua vez, não tem capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento. 
E está também comprovado nos autos que existe a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Além disso, a prova dos autos confirma que o medicamento é eficaz e seguro à luz da medicina baseada em evidências, conforme demonstrado. Em acréscimo, o medicamento afigura-se imprescindível diante do quadro clínico apresentado.
Os seguintes elementos de prova confirmam tais assertivas:a) laudos do médico assistente, que detalham a existência da doença, bem como informam os tratamentos superados, as contraindicações e a necessidade da medicação solicitada (evento 1, LAUDO6; evento 7, LAUDO6; evento 7, LAUDO7; evento 32, LAUDO2) ; b) Nota Técnica do caso, emitida pelo Telessaúde que, embora seja desfavorável pelo custo-efetividade, reconhece que a eficácia do UPADACITINIBE foi evidenciada em ensaios clínicos randomizados de fase 3 (evento 17, DOC1); c) laudo atualizado do médico assistente com informações mais recentes, inclusive relatando melhora clínica quando do efetivo uso do medicamento após tutela deferida (evento 77, LAUDOREAVAL2 e documentos médicos do EVENTO 79).
[...]
Essa documentação dá conta do quadro médico do paciente que, além de já ter realizado tratamentos tópicos sem resultado, tem contraindicação expressa ao uso da Ciclosporina por sofrer de hipertensão. 
Restou claro, portanto, das conclusões do médico assistente da parte autora, especialista em Dermatologia, que o medicamento pleiteado é indicado para o paciente, porquanto analisando os elementos do caso concreto - e fundamentando suas conclusões igualmente em estudos científicos - ponderou ser adequada a medicação, sopesando as circunstâncias envolvidas, relevando inclusive os efeitos adversos graves a que está ela submetida caso não faça uso do fármaco pleiteado. 
Há, dessa forma, elementos a apontar que, de acordo com a medicina baseada em evidências, o medicamento postulado na origem é imprescindível para o tratamento da moléstia que acomete a parte recorrente. 
Portanto, há de ser considerado o esgotamento das opções da rede pública, a comprovação da inadequação das alternativas terapêuticas promovidas pelo SUS, assim como a demonstração da vantagem terapêutica no uso do medicamento em questão. Restando demonstrada, à luz da medicina baseada em evidências que o medicamento é eficaz, tem-se por caracterizada a ilegalidade da omissão da CONITEC que justifica o fornecimento judicial.
[...]
Ora, esgotadas as alternativas do SUS e demonstrada, à luz da medicina baseada em evidências que o medicamento é, de fato, eficaz, tem-se por caracterizada a ilegalidade da omissão da CONITEC que justifica o fornecimento judicial. 
A Nota Técnica elaborada foi desfavorável à entrega, mas não por falta de evidências científicas e sim devido ao custo-benefício do tratamento, consoante explicitado. Ocorre que o custo do tratamento, por si só, não é causa de negativa de medicamentos pelo poder público.”

Nessas circunstâncias, é possível assentar que, em relação ao medicamento “Upadacitinibe (Rinvoq)”, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados quando da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial.
Assim, da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada deixou de apreciar as condicionantes impostas pela CORTE quando do julgamento do Tema 1.234-RG, itens “4.1”, “4.2” e “4.3, além dos requisitos “b” e “d” previstos no Tema 6-RG, acima transcritos, que também exigem a análise de (i)legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a exemplo da “Portaria SCTIE nº 53/2024”, que tornou pública a decisão de “não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, abrocitinibe, baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em adultos”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 5000089-44.2024.4.04.7114), devendo outro ser proferido em observância às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como aos parâmetros estabelecidos por esta CORTE no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, sem prejuízo de eventual tratamento/procedimento de saúde já iniciado em benefício da parte autora da demanda, que não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo competente. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente